Tribunal: TJSP
Processo: 2202470-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de bens e ativos financeiros para penhora – Indeferimento do pedido de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD com inclusão da ferramenta de reiteração automática denominada "teimosinha", a fim de buscar bens penhoráveis em nome do executado, com o auxílio do Juízo - Admissibilidade da diligência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de bens e ativos financeiros para penhora – Indeferimento do pedido de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD com inclusão da ferramenta de reiteração automática denominada "teimosinha", a fim de buscar bens penhoráveis em nome do executado, com o auxílio do Juízo - Admissibilidade da diligência – Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") até a satisfação integral do débito executado – Medida que atende o princípio da efetividade da execução - Decisão reformada – Recurso provido.